Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705317-22.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: JOAO ANTONIO EUZEBIO, DELTA SOLUCOES E GESTAO FINANCEIRA EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Autor, ora Apelado sobre a petição juntada pelo Apelante Réu do cumprimento da decisão que determinou a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, consoante ID 35453608. Prazo: 05 (cinco) dias. Após retornem-se os autos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator